Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703200-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIEL DA SILVA ROSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA, BANCO PAN S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja suspenso o desconto em sua remuneração em face da ilegalidade do contrato de portabilidade. As razões trazidas pelo agravante não são claras para apontar qual a ilegalidade praticada pelo agravados. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2023